Tribunal: TCU
Processo: 006.998/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse que teve por objeto o descrito como execução de Sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, no Município de CODÓ/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério das Cidades), em desfavor dos Srs. José Rolim Filho e Francisco Nagib Buzar de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 646110, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Codó - MA, que teve por objeto o descrito como "execução de Sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, no Município de CODÓ/MA". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a" e 267do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. José Rolim Filho e Francisco Nagib Buzar de Oliveira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias contados das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 9/2/2023 238.465,31 Crédito 25/8/2016 81.552,55 Débito 23/12/2015 152.581,40 Débito 9/10/2014 65.812,42 Débito 28/9/2010 141.948,19 Débito 2/9/2010 221.000,00 Débito 31/3/2010 55.737,17 Débito 29/1/2010 197.494,41 Débito 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. José Rolim Filho e Francisco Nagib Buzar de Oliveira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e à Caixa Econômica Federal, para ciência.